Tribunal: TJES
Processo: 0001459-16.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001459-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ALAN ZANOTELI E FERNANDA FERREIRA ZANOTELI

APELADO: WALAS ZANOTELI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AO MENOS UM DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO SANADO. CONCLUSÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, se vislumbra ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5.
De fato deixou o órgão julgador de apreciar a preliminar de deserção, que, entretanto, não merece acolhida.

6.
Nos demais pontos, o acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, não sendo possível a oposição do recurso com fim de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar o vicio, sem alterar a conclusão do julgado.
Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

2. Constatada a existência do vício, após ter sido devidamente sanado, não se verificou razões para modificação da conclusão alcançada.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001459-16.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ALAN ZANOTELI E FERNANDA FERREIRA ZANOTELI
Advogados do(a) APELANTE: EMILY FANTIN MARIANO - ES33308, JOAO ROBERT CUZZUOL PEREIRA - ES16561-A
APELADO: WALAS ZANOTELI
Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Walas Zanoteli

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
acolhimento
, do recurso interposto.

A parte recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposto vício de
omissão no enfrentamento da preliminar de deserção do recurso de apelação e da tese de que houve oportunidade da parte autora de sanar o vício na origem, o que afastaria a nulidade apontada.

Pois bem. No caso, tenho que o presente recurso merece ser acolhido, posto que de fato se encontra presente ao menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Da análise do acórdão vê-se que deixou este órgão julgador de enfrentar a preliminar de deserção.

Neste aspecto destaco que apesar de ter sido proferida a decisão (Id. 7992944) da lavra da e. Des. Subs. Vânia Massad Campos indeferindo o pedido de gratuidade e determinando o recolhimento do preparo recursal, houve a redistribuição do feito em razão da prevenção apontada pelo recorrente, ocasião em que este relator, despachou (Id. 12569940) ratificando os termos da decisão anterior e determinando a intimação da parte autora para seu cumprimento.

Reputo que a ratificação e determinação de intimação da parte recorrente para cumprimento da decisão anterior proferida por outro Desembargador teve o condão de reabrir o prazo para cumprimento da medida, qual seja, o recolhimento do preparo recursal.

Desta feita, o preparo realizado e comprovado no Id. 12636115, se deu dentro do prazo conferido pela intimação da decisão que ratificou o ato decisório anterior, de modo que não há que se falar em inobservância do prazo, tampouco em deserção.

REJEITO portanto, a preliminar de deserção.

Por outro lado, quanto à alegação de omissão na apreciação da tese de que houve oportunidade da parte autora de sanar o vício na origem, o que afastaria a nulidade apontada, reputo não assistir razão à recorrente.

Vê-se que o acórdão considerou do acervo documental constante dos autos eletrônicos, incluindo a peça contestatória, tendo concluído que não foi oportunizada a emenda da petição inicial, o que de fato não houve. Cito trecho do voto condutor:

"[...]Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso aduzindo que o vício apontado pelo juízo era passível de saneamento, tendo em vista a existência de uma única herdeira, que exercia a representação do espólio.

Prevê o art. 321, do CPC, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que a ilegitimidade ativa na presente hipótese era passível de correção mediante simples intimação da parte, tenho que vista que, apesar da partilha dos bens do espólio, a sua representante era a única herdeira, podendo assumir o polo ativo da demanda, na forma do art. 321, do CPC.

[...]

Deste e. TJES, em feito similar, inclusive funcionalmente vinculado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. ÚNICA HERDEIRA. ART. 321, CPC. POSSIBILIDADE DE EMENDA. INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prevê o art. 321, do CPC, que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Por seu turno, referida norma dispõe, outrossim, em seu parágrafo único, que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de error in procedendo, na medida em que a ilegitimidade ativa na presente hipótese era passível de correção mediante simples intimação da parte, tenho que vista que, apesar da partilha dos bens do espólio, a sua representante era a única herdeira, podendo assumir o polo ativo da demanda, na forma do art. 321, do CPC. 3. Conhecer e dar provimento ao recurso e anular parcialmente a sentença. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002324-39.2021.8.08.0030, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 05/Jun/2024)

Do exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO EM PARTE
para sanar omissão quanto a preliminar de deserção, rejeitando-a, sem alterar, portanto, a conclusão do julgado.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.